Tribunal: TJSP
Processo: 2103149-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Penhora on line – Impugnação - Pedido de desbloqueio de valores - Indeferimento – Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV do CPC - Não comprovação – Legalidade da constrição reconhecida – Decisão confirmada – Recurso desprovido.